Tribunal: CARF
Processo: 10865.002204/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002204/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE PAPEL R RAMENZONI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 35.871.207-6, de 12/04/2006.
INFRAÇÃO - CFL 93. DEIXAR A EMPRESA TOMADORA DE
SERVIÇO DE RETER 11% (ONZE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
de reter 11% (onze por cento) de Contribuição Social Previdenciária do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, conforme nos artigo 31, 92 e 102 da Lei no 8.212/91
c/c os artigos 219, 283 e §3o, do artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002204/2007-43
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 172 a 188), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 162 a 167), proferida em 23 de março de 2008, consubstanciada na
Decisão-Notificação n.o 21.424.4/1198/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária em
Campinas – SP (DRP/Campinas), que, julgou improcedente a Impugnação (e-fls. 82 a 90),
mantendo-se o crédito tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
“LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. RELEVAÇÃO DA MULTA. REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Deixar a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços para recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, constitui infração punível na forma da Lei.
II - A ocorrência de circunstancia agravante de reincidência, impossibilita a concessão
do benefício da relevação da multa aplicada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.”
Do Lançamento Realizados na Mesma Auditoria Fiscal (e-fl. 78)

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 93)
O relatório constante na Decisão-Notificação da DRP/Campinas (e-fls. 162 a 167)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de infração lavrado por ter a autuada deixado de reter 11 % (onze
por cento) do valor bruto de recibo de prestação de serviço de vigilância, conforme
Relatório Fiscal da Infração, de fls. 63/64.
2. Consta ainda do mesmo relatório, que a autuada deixou de reter onze por cento do
valor relativo à prestação de serviço, qualificado como estágio profissionalizante, por
integrantes da Patrulha Mirim de Cordeirópolis, entidade não agraciada com isenção
de contribuições previdenciárias. O subitem 2.1 do aludido relatório traz planilha
demonstrativa dos pagamentos efetuados.
3. Há também a informação de que a autuada é reincidente, tendo lavrado contra si, o
Auto-de-Infração no. 35.355.445-6, de 10/10/2001 (CFL 68 — GFIP omissão de fato
gerador), com sentença administrativa transitada em julgado (Recurso não provido) em
15/04/2003.
4. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 64165, foi aplicada a multa
no valor de R$ 2.203,50 (dois mil, duzentos e três reais e cinqüenta centavos),
atualizado pela Portaria no. 822, de 11/05/2005.
5. O Auditor-Fiscal autuante juntou aos autos do processo administrativo, às fls.
66176, cópia do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD no. 35.871.208-4.
DA IMPUGNAÇÃO
6. Dentro do prazo regulamentar, a empresa apresentou defesa, através do instrumento
de fis. 79/87, protocolado sob no. 35408.00398812006, em 27/04/2006, alegando, em
síntese, o seguinte:
6.1. A Patrulha Mirim de Cordeirópolis, a quem foi atribuída a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, trata-se de entidade civil sem fins lucrativos de
utilidade pública.
6.2. De acordo com o Regimento Interno da Patrulha Mirim, os patrulheiros terão
vínculo apenas com a entidade.
6.3. Os pagamentos destinados a Patrulha Mirim de Cordeirópolis, forma
incorretamente interpretados pelo Fiscal como faturas de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, pois na verdade se tratam de donativos (como
revelam os recibos anexos), não havendo, portanto, entre a Impugnante e a entidade,
contratação de serviço de cessão de mão-de-obra e, consequentemente, inexiste o
motivo da presente autuação, pelo que o AI em discussão deve ser considerado nulo
6.4. O AFPS afirma ainda, que a Impugnante perdeu a primariedade face a existência
do AI DEBCAD no 35.355.445-6, lavrado em fiscalização anterior, no entanto o mesmo
foi desconsiderado por decisão judicial em Mandado de Segurança no 09
2002.61.09.004522-0.
6.5. Não havendo validade de tal lançamento, suas conseqüências são inexistentes e
inexistente, portanto, o motivo do agravamento.
6.6. Requer a Impugnante a desconsideração da agravante, para o procedimento que
ora se debate, de logo pela exclusão da dobra da multa.
6.7. A Impugnante sanou a falta que motivou o presente AI, fazendo jus ao benefício da
relevação da multa, nos termos do art. 656, I, "a" e "b", II e III da IN MPS SRP no 03,
de 14/07/2005.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

7. Com base em tais argumentos requer: a) o devido acatamento da Sentença Judicial
que afasta os efeitos do DEBCAD no 35.355.445-6, o que retorna a Impugnante à
condição de primária; b) face o saneamento das infrações apontadas, seja declarada a
nulidade do presente AI, e, c) restabelecida a condição de primária da Impugnante,
seja reconhecido do direito de a multa ser considerada relevada e extinta a punição.
8. A Impugnante anexou aos autos do processo administrativo, às fls.101/150, a
documentação que julgou necessária para alicerçar suas alegações.
(...)”
Da Decisão-Notificação da Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/Campinas (e-fls. 162 a 167), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 A DRP/Campinas entendeu que no caso em foco, a Patrulha Mirim de
Cordeirópolis (“prestadora do serviço”) não goza de isenção de
contribuições previdenciárias, logo, a ela aplica-se o instituto da retenção,
previsto no art. 31, caput, da Lei no 8.212/91, com as alterações da Lei no
9.711 /98.
 O órgão julgador da primeira instância administrativa, transcreve o
disposto no parágrafo único, do artigo 290, do Decreto no 3.048/99
Regulamento da Previdência Social – RPS, apontando que a reincidência
se configura, com a prática de nova infração previdenciária pelo
Contribuinte, dentro de 5 anos, sendo que no caso em tela, “ainda que
houvesse uma decisão judicial desconstituindo o crédito objeto do AI no.
35.355.445-6, seus efeitos não atingiriam a figura da reincidência
administrativa, pois o trânsito em julgado na esfera administrativa se deu
em 15/04/2003, data do Acórdão que não deu provimento ao recurso da
empresa.”. Ademais, sobre esta alegação da Recorrente aponta:
“14.2. Entretanto, como se pode constatar às fls. 150, a SEGURANÇA
concedida tão somente exonera a impetrante da incidência dos quinze
por cento sobre a fatura da Unimed de Limeira, ou seja, da obrigação
principal. Em momento algum a sentença trata da obrigação acessória,
ou seja, da necessidade de declarar os valores pagos à cooperativa em
GFIP. Portanto, não podem prosperar as alegações da empresa,
tampouco ser retirado os efeitos da reincidência para a aplicação da
multa no presente AI.”
 Por fim, a DRP/Campinas, entendeu que a ora Recorrente não comprovou
ter realizado as retenções, infringindo, desta forma, a infração estabelecida
na legislação previdenciária vigente à época, estando a multa aplicada, de
acordo com os artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91; artigo 283, "caput" e §
3o e artigo 373, ambos do RPS, atualizada pela Portaria/MPS no. 822/05.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 22 de fevereiro de 2007 (e-fls. 172 a 188),
o sujeito passivo, reitera os termos da impugnação, dividindo sua peça recursal nos seguintes
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

tópicos: 1) Do Cabimento e Tempestividade do Recurso; 2) Garantia de Instância; 3) Dos Fatos;
4) Da Nulidade do AI DEBCAD como Lavrado; 5) Não Atende o AI Primado Principio da
Legalidade; 6) Do Recurso Quanto ao Mérito; 7) Dos Efeitos Legais Normatizados pelo Órgão e
os Benefícios deles Decorrentes; 7) Da Multa – Nulidade e do 8) Do Pedido.
A peça recursal termina como os seguintes pedidos:
“(...)
Ao que se colacionou ao julgamento de V.Sas., espera a DEFENDENTE suprida a
instância, requerendo:
Seja recebida a presente, conhecendo do mesmo e dando provimento para:
Quanto ao mérito reconhecer e declarar a nulidade do Auto de Infração eis que não há
a prestação de serviço atribuído pelo Senhor Fiscal, capitulado nos citados Artigos 31,
da Lei 8.212/91 e nem no Artigo 219, do RPS, objetos da autuação lavrada, e sim
pagamento feito a entidade de Patrulheiros Mirim de Cordeiropolis, destinados ao
atendimento de menores, sem qualquer relação de emprego, conforme atestam a
documentação acostada na Impugnação e referenciada no presente RECURSO.
Se assim não atendido o reclamo, então pelo devido acatamento da Sentença Judicial
que afasta os efeitos do DEBCAD 35.355.445-6, retornando a DEFENDENTE à
condição de PRIMARIA, aos efeitos da aplicação da dobra da multa imposta;
Seja reconhecida a satisfação e cumprimento do saneamento da infração apontadas e,
declarada a nulidade do presente AI — Auto de Infração DEBCAD 35.871.207-6,com
fundamento no art. 656, §1o, inciso I, “a” e ‘b”, II e III, que recebeu subsídio de
redação da IN MPS-SRP no 3, de 14 de Julho de 2005, com igual respaldo no
Regulamento da Previdência Social em seu art. 291, vez que restabelecida a condição
de primariedade da DEFENDENTE e, por fim, reconhecido o direito de a multa ser
considerada relevada e extinta a punição.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso a Decisão-Notificação da DRP/Campinas em 26 de janeiro de 2007
– vide AR e-fl. 171), protocolo recursal, em 22 de fevereiro de 2007, e-fl. 172, tendo respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 172 a 188).
Introdução
Apenas com o intuído informativo, ressaltamos que o julgamento do NFLD no
35.871.208-4, que teve como objeto o próprio valor de retenção de 11% de contribuição
previdenciária, incidentes sobre o valor da nota fiscal de cessão de mão obra, de reponsabilidade
da empresa tomadora do serviço (que no caso é a ora Recorrente), foi realizado em 16 de maio
de 2012, pela 2a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deste Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, figurando como relator o Conselheiro Júlio Cesar Viera Gomes, resultando
no Acórdão 2402-02.741, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social é condicionada
ao cumprimento dos requisitos previstos em lei. A ausência de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social impede o gozo do benefício.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
O contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura
e recolher a importância em nome da prestadora.
JUROS DE MORA. SELIC. APLICAÇÃO
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar dispositivo de lei
vigente sob fundamento de inconstitucionalidade.
Recurso Voluntário Negado”
Preliminar
 Da Nulidade do AI DEBCAD como Lavrado
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

Neste tópico, em suma, a Recorrente alega que a autuação em foco fere a
Constituição Federal - CF e o Código Tributário Nacional – CTN e não atende o principio da
legalidade, agindo a Fiscalização contrariando a Constituição e ao CTN.
Não assiste razão à Recorrente em relação as nulidades alegadas, uma vez que
verificamos que o lançamento em análise foi realizado pela autoridade autuante no exercício do
seu dever funcional, vinculado e obrigatório, de efetuar o lançamento quando identificar infração
fiscal, nos moldes disposto no artigo 142 do CTN1 e revestiu de todas as formalidades
necessárias, bem como não há nestes autos nenhuma das hipótese de nulidade estabelecidas no
artigo 59, do Decreto 70.235/722
Por fim, nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência
para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de utilização
obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
Por tais razões, as alegações de inconstitucionalidade constantes no Recurso
Voluntário não podem ser apreciadas por este Conselho.
Sem razão a Recorrente sobre nenhuma das nulidades apontadas.
Mérito
 Da Primariedade e Imposição de Agravante
A Recorrente alega que com o julgamento do Mandado de Segura no 09
2002.61.09.004522-0 (consulta nas e-fls. 157 a 158), que reverteu o julgamento da esfera
administrativa que tinha como objeto o AI no 35.355.445-6 (CFL 68), o agravamento da multa
não deverá prosperar.
Neste giro, também, não há razão a Recorrente, pois como bem apontado pela
DRP/Campinas “ainda que houvesse uma decisão judicial desconstituindo o crédito objeto do AI
no. 35.355.445-6, seus efeitos não atingiriam a figura da reincidência administrativa, pois o
trânsito em julgado na esfera administrativa se deu em 15/04/2003, data do Acórdão que não
deu provimento ao recurso da empresa.

1 Decreto no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
(....)

2 No normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão
enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii)
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas
hipóteses de nulidades.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

Reforçando este entendimento, nos emprestamos das seguinte conclusões do
órgão julgador da primeira instância administraria, embasado na consulta do resultado do
julgamento do referido Mandado de Segura no 09 2002.61.09.004522-0 (e-fls. 157 a 158):
“14.2. Entretanto, como se pode constatar às (fls. 157 a 158), a
SEGURANÇA concedida tão somente exonera a impetrante da incidência
dos quinze por cento sobre a fatura da Unimed de Limeira, ou seja, da
obrigação principal. Em momento algum a sentença trata da obrigação
acessória, ou seja, da necessidade de declarar os valores pagos à
cooperativa em GFIP. Portanto, não podem prosperar as alegações da
empresa, tampouco ser retirado os efeitos da reincidência para a
aplicação da multa no presente AI.” (nossa alteração nos números das
folhas, para coincidir com o e-processo).
Desta maneira, não assiste razão a Recorrente neste ponto.
 Da Imunidade da entidade “Prestadora do Serviço”
A Recorrente alega que a entidade contratada (Patrulha Mirim de Cordeirópolis)
goza da imunidade e, portanto, não estaria obrigada à retenção de 11% sobre cessão de mão de
obra dos serviços tomados desta entidade.
Para sustentar esta alegação, aduz que a Patrulha Mirim de Cordeirópolis, está
classificada em uma categoria específica declarada de Utilidade Pública Federal, conforme
Portaria no 735/01, tratando-se de uma entidade civil sem fins lucrativos e que, pelo seus
estatutos (e-fls. 109 a 114): Artigo 2o (...) tem por finalidade atender menores do sexo masculino
e feminino, prestando-lhe assistência econômica e social através de diretrizes mestras no setores
Educacional, Social, Recreativo e Profissional, objetivando integrá-lo na sociedade.
Pois bem, a imunidade suscitada pelo Recorrente está prevista no art. 195, §7o. Da
Constituição Federal, assim redigida:
“Art. 195. (...)
§7o. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Portanto, da leitura do dispositivo acima transcrito (apesar da menção à isenção,
na verdade, estamos a falar de imunidade), as entidades devem atender às exigências
estabelecidas em lei.
Estas exigências estavam previstas no art. 55, da Lei no. 8.212/91. Vejamos:
“(...)
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

II-seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no§ 3odo art. 195 da Constituição.
(...)”
Vale ressaltar, quanto a este tema, que o Supremo Tribunal Federal assim
decidiu quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE no 566.622, j.
em 18 de dezembro de 2019, disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico DJ-e em 11 de
maio de 2020. Confira-se a transcrição da ementa do referido julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
Conforme se verifica, o STF firmou entendimento no sentido de que: “A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente da atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o. Da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observas por elas.”. Por sua vez, julgou
constitucional o art. 55, II, da Lei 8.212/91, que trata da exigência do registro e Conselho
Nacional de Assistência Social.
Esclareça-se que o art. 55, da Lei no. 8.212/91 foi revogado pela Lei no.
12.101/09, no entanto, no caso dos autos, considerando o período objeto da autuação entre 01
setembro de 2003 a 31 dezembro de 2005, a entidade estava sujeita à Lei no 8.212/91 e à Lei
8.742/93, que tratava da competência do Conselho Nacional de Assistência Social para conceder
o registro e certificado de entidade beneficente de assistência social.
Portanto, para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o. Da Constituição
Federal, necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 55, da Lei no
8.212/91 para poder obter o registro e certificado de entidade beneficente de assistência social.
Da análise dos autos, o que se verifica é que a entidade “Patrulha Mirim de
Cordeirópolis”, não possuía o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, o que
pode ser confirmado pelos documentos apresentados pelo Recorrente (e-fls. 116/117). Confira-se
que tal documento apresentado é apenas um “requerimento/questionário”, datado em 02 de
setembro 2005, sem qualquer carimbo ou comprovação de que foi “deferido”.
Por sua vez, de acordo com os documentos apresentados não há como afastar a
aplicação do art. 31, da Lei no. 8.212/91.
Portanto, não tendo havido comprovação nos autos no sentido de que a entidade
“Patrulha Mirim de Cordeirópolis” possuía o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social na época dos fatos geradores, há que se manter o auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002204/2007-43

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital